Tribunal: STF
Processo: ARE 1410633
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGADO QUE NÃO ADENTRA O MÉRITO DA DEMANDA: INC. III DO ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS PROCESSOS CONFRONTADOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.